Tribunal: CARF
Processo: 12448.731849/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.731849/2011-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.413 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
ALEXANDRE GALVÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e
3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de
seus dependentes, até o limite anual individual determinado pelo dispositivo
legal pertinente. Possibilidade de dedução pela apresentação de documentação
complementar.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.731849/2011-10
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.413 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.731849/2011-10

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 56 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 49 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 04 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida com
Dependentes, de Dedução Indevida com despesa de Instrução e de Dedução Indevida de Pensão
Alimentícia Judicial.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento de fls. 4 a 9, lavrada em nome do contribuinte
acima identificado, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2008, ano-
calendário 2007, formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de
R$2.436,67.
O lançamento decorreu da dedução indevida das seguintes despesas:
Dependentes
R$1.584,60
Instrução
R$1.443,28
Pensão Alimentícia
R$10.819,34
Informa a autoridade fiscal que o contribuinte não comprovou a relação de dependência
em relação à filha Thaiana Barros Galvão, assim como não apresentou comprovantes
da despesa com instrução. Sobre a pensão alimentícia, esclarece que o lançamento
ocorreu conforme informação existente no Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Imposto de Renda Retido na Fonte, fornecido pela Marinha do Brasil. (grifei)
Cientificado do lançamento em 2/8/2011 (fl. 29), o contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 2 a 3, em 17/08/2011 (fl.2).
Alega que a glosa a título de dependente é indevida, pois Thaiana Barros Galvão é
sua filha e possui menos de 21 anos de idade, bem como a despesa com instrução é
referente a essa filha, tendo o limite anual individual previsto na legislação sido
respeitado. (grifei)
Aduz que a pensão alimentícia foi paga conforme normas do Direito de Família, em
decorrência de decisão judicial, e junta Ofício do Juiz da Vara de Família, Infância e
Juventude de Itaboraí, em nome de Elenice C. Santana, e Termo do Juiz de Direito da 1a
Vara de Família do Méier, em nome de Renata S. Barros.
O Acórdão prolatado foi dispensado de ementa, nos termos da Portaria SRF no
1.364, de10 de novembro de 2004 e considerou a Impugnação Procedente em Parte.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/03/2015 (e-fl. 52), o sujeito
passivo interpôs, em 17/04/2015 (e-fl. 56), Recurso Voluntário, alegando a improcedência
parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas com instrução de
dependente estão ora comprovadas nos autos (e-fl. 57).
É o relatório.

Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.413 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.731849/2011-10

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário parcial é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre Dedução Indevida de despesa de instrução no
valor de R$1.443,28.
Não há questões preliminares a serem ora apreciadas.
No que se refere à dedução de despesas com instrução, são dedutíveis os
pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes, efetuados a
estabelecimentos de ensino, relativamente: à educação infantil, compreendendo as creches e as
pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio; à educação superior, compreendendo os
cursos de graduação e de pós-graduação (mestrado, doutorado e especialização); à educação
profissional, compreendendo o ensino técnico e o tecnológico. (Lei n o 9.250, de 26 de dezembro
de 1995, art. 8 o , inciso II, "b";, com redação dada pela Lei n o 11.482, de 31 de maio de 2007,
art. 3 o ; Decreto n o 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda
(RIR), art. 81)
Veja-se do excerto do voto guerreado o motivo da denegação a quo em relação a
tal quesito:
...
No tocante à despesa com instrução da filha, o contribuinte não trouxe aos autos
nenhum documento que comprove tal gasto. Em vista disso, mantém-se a glosa fiscal.
...
Em sua defesa, ora apresenta o interessado a Relação de Pagamentos emitida pelo
Colégio Santa Monica (e-fl. 57). Na espécie, o documento pode ser conhecido com relativização
de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma
vez que visa à complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória.
Dessa forma, suprida a prova necessária para comprovação da despesa com
instrução, deve ser portanto afastada a glosa ainda em litígio, relativa a dedução indevida de
despesa com instrução no valor de R$1.443,28.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida e
reconhecimento da sua pretensão de afastamento da glosa relativa a dedução indevida de despesa
com instrução.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.413 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.731849/2011-10

Fl. 63
DF CARF MF
Original